Tribunal: TJDFT
Processo: 0729675-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA FAMILIAR INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
I.Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de não ter sido demonstrada a fragilidade econômica do requerente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, garante assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O artigo 99, §§ 2o e 3o do CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo se elementos concretos nos autos demonstrarem o contrário.
4. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante, especialmente as despesas médicas comprovadas, indicam que o indeferimento da gratuidade comprometeria sua dignidade e manutenção pessoal, o que justifica a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência, quando acompanhada de elementos que comprovem despesas essenciais e renda limitada, presume-se verdadeira. 2. O agravante, com renda inferior a cinco salários mínimos e despesas comprovadas, faz jus à gratuidade de justiça."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 352.287, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 1374471.